Tribunal: TJDFT
Processo: 0725571-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA E SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITOS DIVERSOS. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA VARA ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da Primeira e Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos de execução fiscal.

2. A Resolução 11/2020 deste TJDFT estabeleceu a competência exclusiva da Segunda Vara de Execução Fiscal para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes (art. 3°). Sob pena de extrapolar essa atribuição e comprometer a celeridade almejada com a sua criação, eventual redistribuição na forma prevista está adstrita aos feitos que envolvem o tema de sua competência.

3. Caso em que os créditos tributários em execução não são constituídos, exclusivamente, de ICMS, mas, também, de IPTU, TLP e multa da Secretaria de Saúde, e, portanto, não suscetível de redistribuição em função da matéria. Desse modo, não há razão para modificação da competência.

4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal).